Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705956-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rafael José dos Santos Ltda. (ID no 40813517) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o recurso do impetrante; conheceu o recurso voluntário do impetrado e a remessa necessária e deu-lhes parcial provimento (ID no 40555270). 2. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO